Tribunal: TJMT
Processo: 1013543-30.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013543-30.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LAURO TEODORO DOS SANTOS - CPF: 537.555.709-63 (RECORRENTE), TATIANE PAES REIS - CPF: 722.717.361-53 (ADVOGADO), SIRLEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 558.080.429-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. AUDIÊNCIA. ANDAMENTO REGISTRADO COMO INTIMAÇÃO, AUSÊNCIA DE ATO CITATÓRIO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DECLARADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Para a validade do processo é preciso que os atos processuais de chamamento e intimação sejam rigorosamente observados.

2. No caso, o processo sob o rito da Lei no. 9.099/95, com a designação e Audiência de Conciliação, é imprescindível que sejam as partes devidamente citadas e seus respectivos advogados intimado

.3. A ausência de citação válida é causa de nulidade do processo e poderá ser reconhecida a qualquer tem e grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública,.

4. Ausente a citação do réu registrada nos andamentos processuais do Sistema PJE, para integrar a demanda, faz-se necessário a declaração de nulidade da sentença e de todos os demais atos praticados, de ofício, especialmente, quando verificado prejuízo para as partes, a exemplo dos autos, parte não citada revel.

5. Sentença cassada para anular o processo a partir da citação.

.

V O T O R E L A T O R

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para a condenar a requerida a restituir, em dobro, as duas prestações no valor de R$ 313,50 descontadas da folha de pagamento entre agosto e setembro do ano de 2020 e outras que tiverem sido cobradas no curso desta ação a título de empréstimo consignado, incidindo individualmente sobre as quantias correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da cobrança, bem como no pagamento de R$ 5.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, sobre os quais deve ser acrescido correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.A parte recorrida, embora conste que seus advogados foram intimados para o ato, verifica-se que não há registro no sistema que ocorreu a citação eletrônica, bem como não apresentou defesa (contestação).
Em face do exposto, reconheço de ofício a inexistência de citação, para desconstituir a sentença, anulando todos os atos processuais praticados a partir da intimação para audiência de conciliação, devendo-se oportunizar nova audiência e abertura de prazo para a contestação. Sem custas e honorários, em razão do seu resultado.
É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021